Tribunal: TJMT
Processo: 0001650-40.2018.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001650-40.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENIR LINO VIAN - CPF: 449.439.979-53 (APELADO), THAINA LOULA - CPF: 041.141.881-50 (ADVOGADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NEILTON CRUVINEL FILHO - CPF: 342.287.991-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), NEILTON CRUVINEL FILHO - CPF: 342.287.991-91 (ADVOGADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), RENIR LINO VIAN - CPF: 449.439.979-53 (APELANTE), THAINA LOULA - CPF: 041.141.881-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CC DANOS MORAIS – COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ QUITADA (HÁ TEMPOS) ATRAVÉS DE AÇÃO EXECUTIVA – IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE MANTÈM A TESE DE DÍVIDA EXISTENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – FATOS QUE EXTRAPOLARAM MERO ABORRECIMENTO – “QUANTUM” ARBITRADO – DESPROPORCIONAL – MINORAÇÃO QUE SE IMPÕE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL - REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – POSSIBILIDADE - COBRANÇA INDEVIDA VIA AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO – RECURSO PRINCIPAL (BANCO) PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO (AUTOR) PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança por dívida que foi paga há longos anos e que deu ensejo a ação de execução, com a necessidade de apresentação de Embargos à Execução e, mesmo assim, na Impugnação o Banco reafirma a existência da dívida, os fatos extrapolam aos meros aborrecimento do dia a dia e configura dano moral passível de indenização.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. Mostrando-se excessivo o valor fixado, frente as diretrizes, imperiosa sua minoração.

“6. O artigo 940 do CC somente pode ser aplicado quando a cobrança se dá por meio judicial e fica comprovada a má-fé do demandante, independentemente de prova do prejuízo . 7. No caso, embora não estejam preenchidos os requisitos para a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, visto que a cobrança não ensejou novo pagamento da dívida , todos os pressupostos para a aplicação do art. 940 do CC estão presentes . 8. Mesmo diante de uma relação de consumo, se inexistentes os pressupostos de aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser aplicado o sistema geral do Código Civil, no que couber. 9. O art. 940 do CC é norma complementar ao art. 42, parágrafo único, do CDC e, no caso, sua aplicação está alinhada ao cumprimento do mandamento constitucional de proteção do consumidor. 10. Recurso especial não provido (STJ, 3ª Turma, REsp 1.645.589/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 06/02/20)”.

R E L A T Ó R I O

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
e ADESIVO, por
RENIR LINO VIAN,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada pelo 2º apelante, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para condenar o 1º apelante ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da sentença, nos termos da súmula n. 362, do STJ e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, além do pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

No recurso principal, o Banco Apelante defende a inexistência de dano moral, sob o argumento de que o apelado não trouxe qualquer prova dos prejuízos suportados, e, na ação de execução sequer o apelado foi citado. Alternativamente requer a minoração do valor fixado, além de alteração quanto ao termo inicial de incidência dos juros que devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento.

No recurso adesivo, o autor requer a condenação do apelado a repetição de indébito e majorar o valor da condenação dos danos morais, assim como, dos honorários sucumbenciais.

Nas contrarrazões o Banco manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

Foi deferida a Justiça Gratuita, (id. 94978962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, recebo os recursos em seu duplo efeito.

Pois bem. Tratam-se de Recursos de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
e adesivo por
RENIR LINO LINO VIAN,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada pelo 2º apelante que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para condenar o 1º apelante ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da sentença, nos termos da súmula n. 362, do STJ e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, além do pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

I – DA APELAÇÂO PRINCIPAL (BANCO BRADESCO S.A.)

Em síntese, o Banco requer a exclusão da condenação por danos morais; alternativamente sua minoração e a alteração do termo de incidência dos juros de mora.

O juiz sentenciante entendeu pela condenação em danos morais, com as seguintes premissas: os atos praticados pelo réu acarretaram uma série de cobrança ao autor; patente abalo emocional; mesmo com extinção da mora, pelo pagamento do débito, o Banco ajuizou ação de cobrança.

Não identifico desacerto na sentença quanto à condenação em danos morais, pois a questão envolve quitação integral de dívida, com a baixa da hipoteca junto ao Cartório de Registro de Imóveis e posterior ação de execução, na qual a parte teve que ingressar com Embargos à Execução e demonstrar que o débito estava quitado. Ainda, houve impugnação aos Embargos, no qual o Banco reafirmava que a dívida persistia.

A propósito (“mutatis mutandis”):

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA POR DIVIDA JÁ QUITADA - PROCESSO DE EXECUÇÃO QUE NÃO FOI EXTINTO - VALORES BLOQUEADOS VIA BACENJUD - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL PRESENTE - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. A cobrança por dívida que foi paga há longos anos e que deu ensejo a bloqueio de valores via bacenjud configura dano moral passível de indenização. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. Deve ser invertido o ônus sucumbencial se houve o acolhimento dos pedidos da parte e reformada a sentença recorrida. (Ap 49531/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)

Assim, sem dúvida os fatos vivenciados pelo apelado extrapolaram os meros aborrecimentos do dia a dia. Portanto, deve ser mantida a condenação em danos morais.

Em que pese isto, tenho que deve ser acolhido o pedido de minoração do valor arbitrado, eis que o valor fixado na sentença, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), extrapola a proporcionalidade e a razoabilidade.

É certo que a reparação por danos morais tem caráter pedagógico, devendo-se observar a proporcionalidade e a razoabilidade na fixação dos valores, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado; todavia, não se pode descurar da necessidade de impedir que, através da reparação, a vítima possa ter benefícios, vale dizer, possa estar numa situação econômica melhor que aquela em que se encontrava anteriormente ao ato delituoso.

Nestas circunstâncias, considerando a gravidade do ato ilícito praticado pelo Banco, o potencial econômico do ofensor, o caráter punitivo-compensatório da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes (sem inscrição indevida, protesto), tenho que o valor fixado na sentença deve ser reduzido pela metade,
em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Quanto à incidência de juros de mora e correção monetária, as matérias se encontram sumuladas; os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ) e a correção monetária da data do arbitramento, (Súmula n. 362 do STJ), nos termos da sentença.

II – DO RECURSO ADESVIVO INTERPOSTO POR RENIR LINO VIAN.

Almeja o apelante a condenação do Banco na repetição do indébito, majoração dos danos morais e dos honorários sucumbenciais.

De antemão, quanto ao pleito de majoração dos danos morais, resta prejudicado o pedido, pois, conforme fundamentado alhures, o valor fixado na sentença se encontrava excessivo e desproporcional.

Pois bem.
A sentença afastou a repetição de indébito, ao argumento de que muito embora ajuizada ação para cobrança de valores, estes não foram pagos pela autora; que não foi adimplido pela autora nenhum valor a mais, bem como, que em virtude da extinção do processo, não foi compelida a pagar nada.

Contudo, tenho que o recurso comporta acolhimento, no ponto.

Isso porque o pedido inicial envolve, não só o artigo 42 do CDC, mas, também o artigo Código Civil, que prevê:

“Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

Segundo, o STJ já firmou o entendimento de que o artigo 940 do Código Civil é aplicável a situação em que ocorre a cobrança indevida de dívida oriunda de relação de consumo, a saber:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO . COBRANÇA JUDICIAL. INDEVIDA. DÍVIDA PAGA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. MÁ-FÉ. DEMONSTRAÇÃO. ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS . COEXISTÊNCIA DE NORMAS. CONVERGÊNCIA. MANDAMENTOS CONSTITUCIONAIS (...) 2. Cinge-se a controvérsia a discutir a possibilidade de se aplicar a sanção do art. 940 do Código Civil - pagamento da repetição do indébito em dobro - na hipótese de cobrança indevida de dívida oriunda de relação de consumo . 3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 4. Os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor possuem pressupostos de aplicação diferentes e incidem em hipóteses distintas. 5. A aplicação da pena prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC apenas é possível diante da presença de engano justificável do credor em proceder com a cobrança, da cobrança extrajudicial de dívida de consumo e de pagamento de quantia indevida pelo consumidor
. 6. O artigo 940 do CC somente pode ser aplicado quando a cobrança se dá por meio judicial e fica comprovada a má-fé do demandante, independentemente de prova do prejuízo . 7. No caso, embora não estejam preenchidos os requisitos para a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, visto que a cobrança não ensejou novo pagamento da dívida , todos os pressupostos para a aplicação do art. 940 do CC estão presentes . 8. Mesmo diante de uma relação de consumo, se inexistentes os pressupostos de aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser aplicado o sistema geral do Código Civil, no que couber. 9. O art. 940 do CC é norma complementar ao art. 42, parágrafo único, do CDC e, no caso, sua aplicação está alinhada ao cumprimento do mandamento constitucional de proteção do consumidor
. 10. Recurso especial não provido (STJ, 3ª Turma, REsp 1.645.589/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 06/02/20) destaquei

Assim, tanto o artigo 42 do CDC quanto o 940 do CC são aplicáveis na relação de consumo, incidindo o segundo, quando há cobrança por meio judicial e fica comprovada a má-fé do demandante,
exatamente como ocorreu nos autos.

A título de argumentação, a má-fé está comprovada pelas alegações da impugnação aos embargos à execução; embora fosse de sua obrigação a ciência quanto ao pagamento, declarou o Banco que “não reconhece o pagamento da dívida e não tem conhecimento do motivo que levou à baixa da hipoteca junto ao Cartório de Registro de Imóveis”. (id. 69448537 - Pág. 57), quando a baixa na hipoteca foi realizada pelo credor com a cópia do termo de quitação.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. APLICAÇÃO DO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA VIA AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO. 1. A prova dos autos é categórica em demonstrar que o banco réu, ora apelante, ajuizou ação de execução (25/02/13) contra a apelada mais de 3 (três) meses após ser citado em demanda voltada à comprovação de que a dívida já estava paga (05/11/12), esta inclusive quitada a mais de 6 (seis) meses (05/06/12), o que configura dolo e má-fé. 2. Segundo precedentes do STJ, ainda que a relação seja de consumo, em caso de ajuizamento de ação judicial para a cobrança de dívida já paga, aplicar-se-á o artigo 940 do Código Civil e a devolução do valor exigido em dobro, sendo irrelevante a comprovação ou não da má-fé. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação (CPC): 01681248020178090051, Relator: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 28/07/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/07/2020)

Para os fins do §11º., do artigo 85 do CPC, majoro em 3% os honorários anteriormente fixados na sentença, totalizando-os em 13% sobre o valor da condenação.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO APELANTE,
para minorar os danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO AUTOR,
para

condenar o Banco a restituir, em dobro, o valor cobrado nos autos da demanda executiva protocolada sob o número 2738-55.2014.811.0044 (código 57465), que tramitou na Comarca de Paranatinga (2ª Vara), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, e a correção monetária incidirão ambos desde o evento danoso (súmulas nº 43 e 54 do STJ), por se tratar de relação extracontratual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021